Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709060-37.2017.8.07.0018 RECORRENTES: ARIDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA, SEBASTIÃO STENIO PINHO, THALITA BEZERRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema 1.199). Considerando que os recorrentes alcançaram seu objetivo e que os apelos não tratam de outras questões, restam prejudicados os recursos especiais em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especiais de ID 26294664, 26293395 e 26293388. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010